Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
IMPETRANTE(S): DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
PACIENTE(S): RAQUEL ARAUJO DIAS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RAQUEL ARAUJO DIAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabarorã, nos autos de ação penal (NU 1000228-86.2020.8.11.0094), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver – art. 121, §2o, IV, e art. 211, ambos do CP - (ID 31357145).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primária, ter bons antecedentes, endereço certo e família constituída; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 44883982), com documentos (ID 44883995/ID 44883997).
Relatos.
O ato constritivo foi proferido em 16.4.2020 (ID 31357145) e a Defesa da paciente impetrou este Habeas Corpus somente nesta data [1o.1.2020 às 19h08min] sem apresentar qualquer justificativa plausível para análise em regime excepcional.
No plantão judiciário, o processamento de Habeas Corpus pressupõe que a decisão impugnada seja prolatada por órgão da primeira instância no correspondente período (CNJ, Resolução no 71, art. 1o, ‘a’ e TJMT, Resolução no 010/2013/TP, art. 1o, § 1o, ‘a’), não se enquadrando, na hipótese, esta impetração.
Com essas considerações, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO